Tribunal: TJES
Processo: 5007956-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5007956-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEODRILL ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO:
ITAOCA TERMINAL MARÍTIMO S.A., BERNARDO CAMPOS BEDINELLI, BRUNO BEDINELLI FILHO, LEONARDO DUTRA DE MORAES HORTA, MARIA CRISTINA BREGA BALDI HORTA, HILTON CARLOS DE QUEIROZ NETO, ÁLVARO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OURO NEGRO PARTICIPAÇÕES LTDA., CBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, MULTIESTRATÉGIA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, BH VALUE INN CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA. – ME, MAUER ENGENHARIA LTDA. - ME
E
MARIA CLARA CAMPOS BEDINELLI DE VASCONCELLOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISTEMA CNIB. DISPENSA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

1. -
É admissível a decretação de indisponibilidade de bens por meio do
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens -
CNIB em processo de execução civil, sem necessidade de esgotamento prévio das diligências para localização de bens do devedor.

2. - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça na apreciação dos Temas 218 e 219,
dos
recursos repetitivos, reconhece que após o advento da Lei n. 11.382/2006 é desnecessário ao exequente comprovar o esgotamento de diligências para fins de deferimento de medidas de constrição patrimonial, como a penhora on line ou a indisponibilidade via CNIB.

2. - O artigo 655-A do CPC/1973, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, introduziu a possibilidade de penhora por meio eletrônico como instrumento preferencial, ampliando a efetividade da execução e dispensando exigências formais não previstas em lei, como a prévia tentativa frustrada de localização de bens por outros meios.

3. - A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB encontra amparo no poder geral de cautela, quando demonstrados a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil da execução.

4. -
A jurisprudência recente do STJ admite expressamente a utilização do
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB independentemente do esgotamento de diligências, inclusive para execução de dívida ativa não tributária, desde que atendidos os pressupostos do poder geral de cautela

5. - O indeferimento imotivado da medida pleiteada compromete a utilidade da prestação jurisdicional e pode causar dano grave e de difícil reparação ao credor, em razão da possibilidade de dissipação patrimonial por parte do devedor.

6. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ______ de ______ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007956-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEODRILL ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ITAOCA TERMINAL MARITIMO S.A. e outros (12)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5007956-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEODRILL ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO:
ITAOCA TERMINAL MARÍTIMO S.A., BERNARDO CAMPOS BEDINELLI, BRUNO BEDINELLI FILHO, LEONARDO DUTRA DE MORAES HORTA, MARIA CRISTINA BREGA BALDI HORTA, HILTON CARLOS DE QUEIROZ NETO, ÁLVARO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OURO NEGRO PARTICIPAÇÕES LTDA., CBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, MULTIESTRATÉGIA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, BH VALUE INN CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA. – ME, MAUER ENGENHARIA LTDA. - ME
E
MARIA CLARA CAMPOS BEDINELLI DE VASCONCELLOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISTEMA CNIB. DISPENSA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

1. -
É admissível a decretação de indisponibilidade de bens por meio do
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens -
CNIB em processo de execução civil, sem necessidade de esgotamento prévio das diligências para localização de bens do devedor.

2. - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça na apreciação dos Temas 218 e 219,
dos
recursos repetitivos, reconhece que após o advento da Lei n. 11.382/2006 é desnecessário ao exequente comprovar o esgotamento de diligências para fins de deferimento de medidas de constrição patrimonial, como a penhora on line ou a indisponibilidade via CNIB.

2. - O artigo 655-A do CPC/1973, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, introduziu a possibilidade de penhora por meio eletrônico como instrumento preferencial, ampliando a efetividade da execução e dispensando exigências formais não previstas em lei, como a prévia tentativa frustrada de localização de bens por outros meios.

3. - A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB encontra amparo no poder geral de cautela, quando demonstrados a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil da execução.

4. -
A jurisprudência recente do STJ admite expressamente a utilização do
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB independentemente do esgotamento de diligências, inclusive para execução de dívida ativa não tributária, desde que atendidos os pressupostos do poder geral de cautela

5. - O indeferimento imotivado da medida pleiteada compromete a utilidade da prestação jurisdicional e pode causar dano grave e de difícil reparação ao credor, em razão da possibilidade de dissipação patrimonial por parte do devedor.

6. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5007956-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEODRILL ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO:
ITAOCA TERMINAL MARÍTIMO S.A., BERNARDO CAMPOS BEDINELLI, BRUNO BEDINELLI FILHO, LEONARDO DUTRA DE MORAES HORTA, MARIA CRISTINA BREGA BALDI HORTA, HILTON CARLOS DE QUEIROZ NETO, ÁLVARO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OURO NEGRO PARTICIPAÇÕES LTDA., CBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, MULTIESTRATÉGIA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, BH VALUE INN CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA. – ME, MAUER ENGENHARIA LTDA. - ME E MARIA CLARA CAMPOS BEDINELLI DE VASCONCELLOS

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada
no
STJ -
REsp n. 1.112.943/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi,
em precedente submetido ao rito do
s recursos repetitivos
(Temas 218 e 219),
segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.

Eis o precedente ao qual me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - PENHORA ON LINE.

a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.

b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ?Crédito Direto Caixa?, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC.

- O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor.

- Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(STJ - REsp n. 1.112.943/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/9/2010, DJe de 23/11/2010.)

Eis as teses fixadas no Temas 218 e 219:

“
TEMA 218.
Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on line
, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.”

“
TEMA 219.
Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on line
, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.”

No mesmo sentido, confiram-se outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA BACEN-JUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno.

II - Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.184.039/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 4/4/2017.)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.

3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal."

(STJ - REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019).

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp n. 1.816.302/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 16/8/2019.) Negrito

“
EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA. ADMISSIBILIDADE EM TESE.

I - Na origem, o Inmetro ajuizou execução fiscal visando à satisfação de dívida ativa não tributária, sendo que, no curso da execução, requereu o bloqueio de bens imóveis com posterior prenotação e averbação, via Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB. O pedido foi indeferido pelo Juízo de primeira instância e, interposto agravo de instrumento pelo exequente, o Tribunal de origem entendeu que a restrição via CNIB deve ser restrita aos casos em que há previsão legal específica da medida de indisponibilidade de bens; e não genericamente com lastro no poder geral de cautela, nos termos do Código de Processo Civil.

II - No caso, o crédito exequendo não possui natureza tributária, situação que atrai a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pacífica no sentido de que não é cabível o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens da parte executada, na forma do art. 185-A do CTN, que possui aplicação restrita às dívidas ativas tributárias. Precedentes citados: REsp n. 1.650.671/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/4/2017; AgRg no REsp n. 1.403.709/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; AgRg no AREsp n. 361.742/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/10/2013.

III - O requerimento de indisponibilidade de bens e direitos no âmbito de execução fiscal de dívida ativa não tributária encontra, em tese, fundamento no poder de geral de cautela (arts. 297 e 771, ambos do CPC/2015 e 1º, caput, da Lei n. 6.830/1980). Para tanto, o julgador a quo deve apreciar concretamente o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea para a asseguração do direito; no caso, a medida de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB (art. 301 do CPC/2015). Precedentes citados: (REsp n. 1.713.033/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/11/2018; REsp n. 1.720.172/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/8/2018.

IV - Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que analise, no caso presente, o cabimento da medida de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB com fundamento no poder geral de cautela.”

(STJ - REsp n. 1.808.622/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA BACEN-JUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno.

II - Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.184.039/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 4/4/2017.)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.

3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal."

(REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019).

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp n. 1.816.302/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 16/8/2019.)

Este Egrégio Tribunal vem adotando o mesmo entendimento:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB. SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Revela-se plenamente possível a inscrição dos Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), tal qual requerido pela Exequente/Agravante, mormente ao se considerar que foram tentados diversos meios de localização de bens dos devedores no processo principal – tais como BANCEJUD, RENAJUD e INFOJUD – sem, contudo, obter sucesso. [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

3. Decisão reformada. Recurso provido. Data: 01/Apr/2024. (Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5013626-02.2023.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. REGISTRO NO CNIB. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE VÁRIAS MEDIDAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.

2. Já com relação ao requerimento da agravante de inscrição da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (diligência do oficial de justiça, BACENJUD e RENAJUD).

3. Afinal, vale sublinhar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituída por meio do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), objetivando justamente a celeridade e a efetividade na prestação jurisdicional quanto à determinação de indisponibilidade de bens, o que não pode ser desconsiderado.

4. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000963, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

À
luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor não
há
impedimento à decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB, sem a pesada, ilegal e descabida exigência de pesquisa prévia de existência de imóveis de titularidade dos agravados.

Presente o risco de dano grave de difícil reparação, decorrente da decisão impugnada de indeferimento do pedido, caso a decisão que o indeferiu não tenha a sua eficácia suspensa, haja vista que a demora na realização da constrição poderá conduzir ao esvaziamento das medidas que buscam o adimplemento do crédito perseguido.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para confirmar a antecipação da tutela
postulada no recurso,
que decretou a indisponibilidade de bens dos agravados por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)